Tribunal: TJES
Processo: 0038896-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038896-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GOBBI BENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0038896-51.2017.8.08.0024

APELANTE: BRUNO GOBBI BENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155,
§
§
1º e
4º,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
DO CP
).
APLICAÇÃO DE
EMENDATIO LIBELLI.
HIPÓTESE DE
MUTATIO LIBELLI.
NULIDADE.
NECESSÁRIO NOVO INTERROGATÓRIO
.

SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

1. A
emendatio libelli
está prevista no art. 383, do Código de Processo Penal. Ensina a doutrina que na e
mendatio libelli,
“
o fato delituoso descrito na inicial acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que pode ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
” (Lima, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado, Juspodivm, 2016, p. 1010).

2. No caso dos autos, os fatos descritos na inicial não evidenciavam a prática de delito de receptação por parte do apelante Bruno, mas sim de furto qualificado, descrevendo a denúncia que a conduta do apelante consistiria em dar fuga ao corréu Rogério.

3. Na
mutatio libelli,
como há nova elementar ou circunstância da infração penal não contida na inicial acusatória, é necessário que ocorra nova instrução probatória, ou, pelo menos, novo interrogatório, na forma do art. 384, do Código de Processo Penal.

4. Recurso provido para anular a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0038896-51.2017.8.08.0024

APELANTE: BRUNO GOBBI BENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO GOBBI BENA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5144350, pp. 89/96), integrada pela decisão constante às páginas 103/104, proferidas pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Extrai-se da denúncia que, no dia 21.12.2017, por volta das 11h, na Rua José Vivacqua (via pública), Bairro Jabour, Município de Vitória/ES, o apelante, juntamente ao comparsa Rogério Alves da Silva, subtraíram para si: 43 (quarenta e três) maços de cigarros diversos, 01 (uma) máquina de cartão com carregador, 01 (uma) barra de chocolate, peso 101 gramas da marca Garoto, 01 (uma) chave de roda e 11 (onze) isqueiros, bem como R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e R$ 80,60 (oitenta reais e sessenta centavos) em moedas.

O dono do estabelecimento comercial visualizou o arrombamento e percebeu que faltavam os objetos descritos acima, tendo acionado a polícia militar, a qual já possuía informação de que na mesma rua onde situada a padaria havia um veículo marca FIAT, modelo SIENA, de placa MSR – 6274, em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, constataram que o motorista era o apelante Bruno e que no porta-malas do veículo havia todos os objetos furtados da padaria.

Diante de tal descrição fática, o apelante e seu comparsa foram denunciados pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal).

Observa-se que o corréu Rogério relatou, durante o interrogatório realizado na fase extrajudicial, que já havia praticado outros furtos nos quais o apelante Bruno lhe dava fuga. Assim, toda a instrução fora realizada sob a consideração de que Bruno era coautor do delito de furto e que sua conduta consistiu em dar fuga a Rogério.

No entanto, em Juízo, o corréu Rogério informou que havia furtado os objetos da padaria e solicitou uma corrida ao apelante Bruno, que estava trabalhando com o Uber em uma praça próxima, porém, ao chegar no destino, não possuía o valor correspondente para pagar a corrida, razão pela qual ofereceu como pagamento os objetos furtados. Bruno, por sua vez, narrou que sentiu-se obrigado a aceitar os objetos para não permanecer no prejuízo.

Diante da nova descrição fática realizada pelos réus por ocasião de seus interrogatórios, o Ministério Público Estadual, em sede de Alegações Finais, requereu a condenação de Bruno pela prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, o que fora acolhido pelo magistrado
a quo.

A defesa, porém, sustenta a existência de vício insanável na sentença condenatória, porquanto não há correlação entre a denúncia e a nova capitulação conferida aos fatos (art. 180,
caput),
aduzindo ter sido aplicado o instituto da
mutatio libeli,
sem que o Ministério Público houvesse realizado aditamento. Ou seja, não fora observado o procedimento estabelecido no art. 384, do Código de Processo Penal. O Ministério Público, por outro lado, defende que a hipótese dos autos seria de
emendatio libeli.

Ora, a
emedatio libelli
está prevista no art. 383, do Código de Processo Penal. Ensina a doutrina que na e
mendatio libelli,
“
o fato delituoso descrito na inicial acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que pode ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
” (Lima, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado, Juspodivm, 2016, p. 1010). Neste caso,
permanece inalterada a imputação fática
, havendo apenas a alteração da capitulação jurídica.

No caso dos autos,
os fatos descritos na inicial
não evidenciavam a prática de delito de receptação por parte do apelante Bruno, mas sim de
furto qualificado, descrevendo
a denúncia
que a conduta do apelante consisti
u
em dar fuga ao corréu Rogério, senão vejamos:

“(...) Em seu depoimento (fls. 148) Rogério afirma que sempre pratica furtos na companhia do denunciado Bruno, o qual lhe dá fuga em seu veículo da marca Fiat, modelo Siena de cor prata, e, uma vez de posse dos produtos furtados dos estabelecimentos comerciais alvos de suas ações conjuntas, se dirigem para o bairro Jaburu onde vendem os objetos furtados parar poder comprar drogas, visto que ambos são usuários de droga, mais precisamente de "crack". (...)”

Ocorre que, após toda a instrução processual, o órgão acusatório entendeu que a conduta do apelante estaria tipificada no art. 180, caput, do Código Penal. No entanto, as elementares do delito de receptação e furto são diversas, consistindo o dolo do primeiro em “adquirir, receber, transportar ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime”,

ao passo que o elemento subjetivo do último (furto) é “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Deste modo, na hipótese em análise, por não ser possível depreender dos fatos descritos inicialmente na denúncia que o apelante Bruno recebeu os produtos como pagamento pelo serviço de uber e, portanto, sabia que se tratava de produto de crime, entendo que se trata, na verdade, da aplicação do instituto da
mutatio libelli
, a qual ocorre quando durante o curso da instrução processual surge prova de
elementar ou circunstância não contida na peça acusatória
. Nesta espécie, ocorre a
alteração da base fática
da imputação jurídica, havendo o necessário
aditamento
da peça acusatória.

Assim, destaco que a grande diferença entre a
emendatio libelli
e a
mutatio libelli
é exatamente a necessidade de nova instrução probatória.

No caso da
emendatio libelli
, como todos os fatos, elementares e circunstâncias (imputação fática) estavam descritos na inicial acusatória, mostra-se despicienda a abertura de vista à defesa para prévio contraditório, ou mesmo nova instrução processual com novo interrogatório – uma vez que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica, descrita na inicial acusatória.

De maneira diversa, na
mutatio libelli,
como há nova
elementar ou

circunstância
da infração penal
não contida na inicial acusatória
, é necessário que ocorra
nova instrução probatória
ou, pelo menos, novo interrogatório. Eis o que determina o art. 384, do Código de Processo Penal:

Art. 384.
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa
, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública,
reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

(...)

§ 2
o
Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas,
novo interrogatório do acusado
, realização de debates e julgamento.

Sendo assim, conclui-se que o procedimento adotado pelo magistrado
a quo
não seria de simples alteração da capitulação dada aos fatos na denúncia, mas de inclusão de circunstância elementar que nela não se encontra descrita, o que somente é possível mediante aditamento da denúncia, providência que se afigura impossível no momento processual em que o feito se encontra, pois resultaria em
mutatio libelli
, vedada na 2ª Instância, de acordo com o enunciado nº 453 da Súmula do e. Supremo Tribunal Federal.

Arrimado nas considerações ora tecidas e se tratando de recurso exclusivo da defesa, com pedido expresso de declaração de nulidade da r. sentença objurgada, o reconhecimento do pleito recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que adote as providências pertinentes à adequação do feito ao art. 384, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)